Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707030-85.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DE JESUS CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual - 3a TCrim, período de 4/2 a 11/2/2021. Nesse quadro, indefiro o pedido de baixa dos autos para juntada das contrarrazões do MP, com atuação em 1o grau de jurisdição (ID: 22218345). Na realidade, o parecer da il. Procuradoria de Justiça supre a ausência das citadas contrarrazões, não havendo falar em prejuízo seja para o Parquet ou para a defesa técnica dos réus, em que pese ainda o que fora decidido pela 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT. Prossiga-se. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador